Tribunal: TJPA
Processo: 0003084-18.2014.8.14.0013
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0003084-18.2014.8.14.0013
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAPANEMA (3ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: ALISON MONTEIRO DOS SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA)
RECORRIDO: JUTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada ao recorrente, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada.
2. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.
3. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.
4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto por
ALISON MONTEIRO DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I, II, III e IV, do Código Penal, tendo como vítima José Maria Basílio dos Santos.

Consta da denúncia que:
¿(...) em 02.11.2013, por volta de 14h, na BR-316, neste município de Capanema, no ¿Tubo do Jatobá¿, os denunciados, em unidade de desígnios, ceifaram a vida da vítima e subtraíram-lhe sua carteira porta cédulas.
Assevera a exordial que a denunciada CLARINE mantinha um relacionamento amoroso com a vítima e, no dia supracitado, vítima e acusada marcaram de se encontrar no local denominado ¿Tubo do Jatobá¿ e, sem motivo aparente, o denunciado ADENILSON e o irmão da acusada CLARINE, o denunciado ALISON, planejaram a conduta criminosa, a qual se consumou após CLARINE levar a vítima para dentro do mato, próximo ao rio, conforme previamente combinado entre os denunciados, tendo ADENILSON desferido um golpe de facão na vítima próximo ao pescoço, enquanto esta se encontrava distraída e sem defesa e, após o primeiro golpe, vítima e denunciado passaram a travar luta corporal, tendo o outro acusado, ALISON, desferido um segundo golpe de facão na vítima, dessa vez em seu rosto, ocasião em que ADENILSON aproveitou para consumar o ato com outros golpes de arma branca, causando o óbito da vítima.
Após o crime, os denunciados pegaram a carteira da vítima e repartiram o dinheiro que ali havia entre ambos, além de fazer comentários e comparações entre si, nos seguintes termos: ¿ÉGUA, ESSA FOI A MORTE MAIS FEIA QUE A GENTE JÁ FEZ¿, ¿É, MAS UM DIA O PESSOAL VAI DESCOBRIR, A GENTE TEM QUE FUGIR¿.
A polícia obteve êxito em capturar a denunciada CLARINE, a qual assumiu a autoria delitiva e relatou detalhes do fato e dos demais acusados. (...)¿

Em razão de o recorrente não ter sido localizado, o processo foi separado em relação a ele e teve seu prazo e marcha processuais suspensos.

Após sua localização e prisão na sessão do Tribunal do Júri em 16/04/2015, foi determinada a sua citação pessoal para apresentar resposta à acusação e, após regular tramitação, o juízo, por entender que havia prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, lhe pronunciou, em decisão datada de 16/02/2018, contra a qual se insurge.

Nas razões do presente Recurso em Sentido Estrito (fls. 186/205), o recorrente pede a reforma da decisão, visando:

1) sua despronúncia, sob a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria delitiva;

2) Alternativamente, o decote das majorantes, por absoluta ausência de provas de sua configuração.

Em contrarrazões (fls. 208/214), a Promotora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O magistrado
a quo
manteve sua decisão (fl. 217).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos pronunciou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso (fls. 222/225).

O feito retornou concluso em 19/12/2019.

É o relatório.
V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

O recurso cinge-se ao pleito de despronúncia do recorrente ou decote das majorantes.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros, sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate
.

In casu
, a materialidade está comprovada pelo laudo juntado as fls. 16/20 dos autos.

Em relação aos indícios de autoria, conforme bem asseverou o juízo,
encontra sede mormente nos depoimentos das testemunhas LUCIANO DAMASCENO SOUZA e DENIS FERNANDEZ DE MORAES, policiais que apontam o acusado ALISON como coautor do crime, tendo participado da emboscada que ceifou a vida da vítima junto com os réus ADENILSON e CLARINE, tendo chegado ao réu através da acusada CLARINE, sua irmã, que delatou os comparsas, dentre eles o denunciado, informando que este desferiu golpes de facão na vítima que corroboraram para leva-la a óbito.

O acusado nega participação no delito.

Ocorre que, conforme dito alhures, em que pese a negativa do réu, o conjunto probatório acostado aos autos aponta indícios de autoria suficientes e aptos a embasar a decisão de pronúncia, impondo a sua submissão ao julgamento pelo Júri Popular.

Não merece, portanto, guarida o pedido de despronúncia
.

Em relação ao decote das qualificadoras, é sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível sua exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Ao decidir pela submissão das qualificadoras ao juízo da Corte Popular, o magistrado assim manifestou:
¿(...) O acusado, conforme os autos, supostamente agiu por motivo fútil, ante a desproporção entre a causa do crime e a sua prática, supondo-se também torpe o motivo, posto que absolutamente abjeto e desprezível. Narram os autos que supostamente foi utilizado meio que tornou impossível a defesa da vítima, visto que a pegaram de surpresa, bem como o meio utilizado foi cruel, posto que foram desferidos vários golpes de facão, causando grande sofrimento à vítima, assim, as qualificadoras impingidas na exordial acusatória guardam perfeita consonância com as provas até aqui colhidas. (...)¿

É certo que, havendo
indícios
suficientes da ocorrência das mencionadas qualificadoras, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

In casu
, diante de tudo o que foi apurado e encontra-se encartado nos autos, como por exemplo as declarações da corré Clarine na Delegacia (fls. 17/18 do IPL em apenso), quando afirmou que os motivos do crime seriam ciúmes e o fato de os réus não gostarem da vítima, bem como descreveu como o crime ocorreu, verifica-se a necessidade da submissão de sua procedência ao Júri Popular.

Para corroborar o acima exposto, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...) 4. Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica do juiz, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se procedente, como no caso. (...) 8. Verificado que a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido não se mostrou manifestamente improcedente ou descabida, cabe ao Conselho de Sentença deliberar a respeito da incidência ou não da qualificadora de que trata o art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (...) (REsp 1430435/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 30/03/2015)

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.
Belém, 18 de fevereiro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator